Tribunal: TJSP
Processo: 1031605-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – DANOS MORAIS AFASTADOS – COBRANÇA DEVIDA – SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1031605-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes BEM ESTAR SERVIÇOS E DIAGNOSTICOS LTDA e
SOS DO PESO EIRELI -ME, é apelada PRISCILA RODRIGUES
BONIZOLI.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1031605-74.2019.8.26.0100
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BEM ESTAR SERVIÇOS E DIAGNOSTICOS LTDA
APELADA: PRISCILA RODRIGUES BONIZOLI
VOTO No 35.044
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA
RECONVENÇÃO
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
SENTENÇA
REFORMADA DANOS MORAIS AFASTADOS COBRANÇA
DEVIDA
SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA
RECURSO
PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
210/216 (aclarada pela decisão de fls. 246/247), cujo relatório
adoto, que julgou improcedente a ação em relação a corré SÓS
do Peso Ltda ME e julgou procedente a ação face a corré Bem
Estar Serviços e Diagnósticos Ltda, reconhecendo a inexistência
do débito e condenando-a a pagar R$3.000,00 por danos morais,
atualizados a partir da publicação da sentença, com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
A reconvenção foi extinta por falta do recolhimento
das custas de distribuição com fulcro nos artigos 290 e 485,
inciso IV do Código de Processo Civil.
R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em sede de declaratórios restou elucidado que
quanto à sucumbência, a ré Bem Estar responderá pelo
pagamento das custas, despesas processuais e honorários do
patrono da autora, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação, além de 10% sobre o valor da causa da
reconvenção.
Busca a ré Bem Estar Serviços e Diagnósticos Ltda a
reforma do julgado. Aduz que encaminhou toda documentação
objetivando que a autora recebesse o ressarcimento e que a
operadora do plano de saúde recusou a solicitação, ausentando-
se de culpa. Sustenta que o pagamento cabia à autora e que
ciente da negativa não buscou solução junto a apelante. Defende
aplicação das cláusulas 5a e 9a do contrato. Pede o afastamento
do dano moral ou minoração do quantum. Ao fim, requer a
improcedência do feito.
Recurso contrariado.
A apelante se opõe ao julgamento virtual a fls. 282.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche
os requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
comporta acolhida, excetuada a matéria não devolvida à análise
relativa à reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Depreende-se dos autos que a demandante passou
por consulta e exames nas clinicas rés, entabulando os contratos
de fls. 138 e 179/180, estabelecido que o pagamento destes
serviços se efetivaria por meio de reembolso pelo seu convênio
médico, comprometendo-se as requeridas a enviar todos os
documentos necessários ao ressarcimento.
Nada obstante, o reembolso relativo aos exames
realizados não foram deferidos pelo plano de saúde.
Ajuizada a presente, sobreveio a r. sentença de
procedência, acolhendo os pedidos iniciais para declarar a
inexistência do débito e a reparação pelo dano imaterial,
ratificando a sustação dos protestos.
Insurge-se então a demandada contra a condenação,
asseverando ter exercido sem falhas a prestação do serviço e
encaminhado toda documentação, inclusive nota fiscal, de modo
que a recusa não é de sua responsabilidade.
Com razão a empresa ré.
Veja, a autora contratou e utilizou dos serviços
prestados pela ré, passando pelos exames laboratoriais, contudo,
não efetuou qualquer pagamento.
A recorrente realizou o procedimento de envio da
documentação ao plano de saúde, que, por sua vez, indeferiu o
requerimento atinente a restituição do valor dos exames.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em
primeiro
lugar,
a
obrigação
por
solicitar
reembolsos é do próprio participante junto a administradora do
seu plano, e não de terceiro.
Ademais, o próprio contrato entabulado entre as
partes prevê que em caso de não ocorrer o reembolso deverá a
parte contratante suportar o preço dos exames contratados.
Veja:
“A contratante se declara responsável pela quitação dos
serviços ora contratados, na hipótese de o plano de saúde
não efetuar o reembolso dos serviços contratados, objeto
do presente instrumento, na forma descrita na cláusula 3, que
deverá ser efetuado em até 2 (dois) dias úteis, após ciência da
recusa do plano de saúde por não cobertura dos procedimentos
realizados, (...)” (destacado contrato de fls. 138)
Ou seja, a apelante está exercendo regularmente seu
direito de cobrar o contrato consolidado entre as partes e
inadimplido pela apelada, efetivando as medidas necessárias.
Impõe-se a improcedência da demanda.
Por
derradeiro,
a
solução
empreendida
torna
imperiosa a redistribuição dos encargos sucumbenciais, porque
invertido o resultado do julgamento. Vencida, a autora deverá
arcar com custas, despesas processuais, além dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversária, que fixo em
10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dou provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica